Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A 06 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM EXACERBADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela prova pericial, no sentido de que o acusado dolosamente a agrediu, gerando-lhe lesões nos braços e nas mãos, e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria dos crimes de lesão corporal e ameaça se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. Do mesmo modo, altera-se a fração de acréscimo na segunda fase da dosimetria da pena do crime de ameaça, por se mostrar exacerbada.
3. A suspensão condicional da pena tem como condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, conforme estabelecido no artigo 78, §1o, do Código Penal, o qual remete ao artigo 46 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, prevê que a prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade. No caso dos autos, a pena do embargante foi reduzida para patamar inferior a 06 (seis) meses, o que impede a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição do sursis penal.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
5. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir o quantum de exasperação da pena na primeira e na segunda fases da dosimetria, reduzindo-lhe a pena total de 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena; manter o benefício da suspensão da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, afastando-se, porém, a condição de prestação de serviços à comunidade ao longo do período de prova, cabendo ao Juízo da Execução estabelecer as condições para a fruição do benefício; e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).